Tribunal: TJDFT
Processo: 0710557-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de cobrança, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerente, sob o fundamento de que não houve comprovação do estado de hipossuficiência econômica alegado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, diante da alegada hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo essa garantia regulamentada pelo artigo 98 do Código de Processo Civil.
4. O § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova em contrário.
5. Ausentes elementos que demonstrem incompatibilidade entre a situação econômica do agravante e a necessidade de concessão do benefício, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça para garantir o acesso à Justiça sem comprometer a subsistência própria e de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. O benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido quando a parte requerente comprova insuficiência financeira e a situação de penúria.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 140/2015 da DPDF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1702665, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 16/5/2023; Acórdão 1614266, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 06/09/2022.